Tribunal: STJ
Processo: 0005558-51.2024.8.26.0344
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2196285 - SP (2025/0039998-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: RAFAEL JUNIOR NEVES BOLONHEZI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 50, §
2o, DO CP; 833, IV, DO CPC. MULTA PENAL. PENHORA DE 1/4 DO
PECÚLIO PARA SATISFAÇÃO DA PENA DE MULTA. AUTORIZAÇÃO
LEGAL.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
INAPLICABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC.
Recurso especial improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/10/2025
08/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51305357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 16:32:58
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: b66c7502-f4ac-49da-961e-15a30639410b

RECURSO ESPECIAL No 2196285 - SP (2025/0039998-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: RAFAEL JUNIOR NEVES BOLONHEZI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 50, §
2o, DO CP; 833, IV, DO CPC. MULTA PENAL. PENHORA DE 1/4 DO
PECÚLIO PARA SATISFAÇÃO DA PENA DE MULTA. AUTORIZAÇÃO
LEGAL.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
INAPLICABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC.
Recurso especial improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por Rafael Junior Neves Bolonhezi
, com fundamento no art. 105, III, , da CF, contra o acórdão proferido pelo Tribunal de
a
Justiça de São Paulo no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 0005558-
51.2024.8.26.0344 (fls. 67/74).
Nas razões do recurso especial, o agravante suscitou contrariedade e
negativa de vigência do art. 50, § 2o, do Código Penal e do art. 833, IV, do Código de
Processo Civil (fl. 83).
Asseverou que a penhora possibilitada no r. acórdão recorrido, incidiria em
[...]
bem impenhorável. Com isso, ela não deve ser efetivada.
O artigo 833, inciso IV do
Código de Processo Civil é claro: as remunerações e os pecúlios são impenhoráveis (
fl. 84).
Sustentou, ainda, que as únicas exceções a essa impenhorabilidade são o
pagamento de prestação alimentícia ou de valores maiores do que 50 salários mínimos
mensais, de acordo com o supracitado § 2o. O pecúlio não se encaixa em nenhuma
[...]
delas.
Com isso, tendo em vista, também, que o artigo em comento é posterior à
(fls. 85).
Lei de Execução Penal, restam inaplicáveis seus artigos 168 e 170.
Documento eletrônico VDA50328118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/09/2025 20:41:42
Código de Controle do Documento: d7aed040-53e6-432c-a72b-989d30f4a3f6

Ao final da peça recursal, requer que o recurso seja conhecido e provido
(fl. 87).
para cancelar a penhora do pecúlio
Contrarrazões apresentadas (fls. 94/99), o recurso especial foi admitido na
origem (fls. 102/103).
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opinou pelo manifesta-se pelo não conhecimento ou não provimento do
recurso especial (fls. 111/114).
É o relatório.
VOTO
O recorrente pretende a cassação da decisão que determinou a busca de
informações sobre valor de pecúlio e o depósito de parte de seu valor, se encontrado,
sob a tese de que o pecúlio é impenhorável.
O recurso não merece provimento.
No caso, extrai-se do combatido aresto a seguinte fundamentação (fls. 71
/73):
[...]
Estabelecida a natureza PENAL da pena de multa, observe-se que o art.
168, e art. 170, ambos da Lei de Execução Penal, assim dispõem:
[...]
Portanto, o d. Juízo da Execução poderá determinar a penhora do saldo em
pecúlio, até o limite imposto pelo art. 168, da Lei de Execução Penal.
[...]
Por fim, caberá ao agravante comprovar que o valor penhorado estaria
sendo utilizado para sua subsistência ou de seus familiares, bem como que as
regras de impenhorabilidade previstas no art. 833, inciso IV, do Código de
Processo Civil, deveriam ser aplicadas no caso em tela.
3. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
[...]
Com efeito, ao decidir pela penhorabilidade do pecúlio, sob o fundamento de
que a questão da impenhorabilidade do pecúlio não encontra suporte no art. 833 do
Código de Processo Civil, porque tal providência é expressamente prevista pela Lei de
Execução Penal, conforme arts. 168 e 170, a Corte de origem decidiu em
conformidade com a jurisprudência desta Corte.
Neste sentido: REsp n. 2.113.000/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe
.
2/4/2024
10/4/2024
Ante o exposto,
ao recurso especial.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50328118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/09/2025 20:41:42
Código de Controle do Documento: d7aed040-53e6-432c-a72b-989d30f4a3f6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.196.285 / SP
Número Registro: 2025/0039998-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00055585120248260344
10085076520238260344
15000918520208260593
55585120248260344
5558512024826034410085076520238260344
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RAFAEL JUNIOR NEVES BOLONHEZI
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA DE MULTA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 02/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
08/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:42:10
Código de Controle do Documento: 5dc47a5d-3102-4cc8-a6c7-b2148028263d